Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PERÍCIA CONTÁBIL. MICROFILMAGEM ORIGINAL.
1. O indeferimento de prova documental, por si só, não configura cerceamento de defesa, visto que o Juízo a quo considerou suficientes os demonstrativos de Conta Vinculada e os slips XER-712 para a elaboração de perícia contábil em liquidações provenientes do mesmo título judicial dos presentes autos. Preliminar rejeitada.
2. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%).
3. Não há como acolher a tese de inidoneidade documental sem que sejam apresentadas provas específicas de que as informações contidas no documento fornecido pelo banco são inverídicas ou adulteradas.
4. O documento contém todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas, mostrando-se, pois, suficiente para a realização da perícia que visa analisar se houve diferença na aplicação do índice de correção monetária.
5. Negou-se provimento ao recurso.